Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-64.2019.8.11.0009
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001776-64.2019.8.11.0009
RECORRENTES: EDUARDO SILVA DOS SANTOS E VAGNER DOS SANTOS FARIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53948497), interposto por EDUARDO SILVA DOS SANTOS e VAGNER DOS SANTOS FARIAS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46730989):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE NA FORMA TENTADA E ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – 1. RECURSOS DEFENSIVOS – 1.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – 1.2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO – FALHA NA ARMA COM POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA PELA PERÍCIA – TENTATIVA – DESPROVIDO – 1.3 DOSIMETRIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA – AUMENTO EXCESSIVO DA PENA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – REAJUSTE DO QUANTUM – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PARCIALMENTE PROVIDO – 1.4. PEDIDO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE – IMPROCEDENTE – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR SEM ALTERAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – INVIABILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.1 Existindo nos autos prova da materialidade e da autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa. As vítimas e testemunhas identificaram os réus em sede policial e confirmaram em juízo. 1.2 Se o conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de tentativa de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado, porque não importa se houve ou não prévia vontade de tirar a vida da vítima, em razão de os agentes portarem armas municiadas no momento do crime e de terem tentado disparar contra a vítima, demonstra que assumiram o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o seu objetivo principal. 1.3 Ajuste no quantum da pena não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção, valoração desproporcional. 1.4 A sentença referiu-se aos fundamentos da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, a qual procedeu à análise pormenorizada da ação delituosa praticada pelo réu, o que se mostra suficiente para a manutenção da prisão cautelar, sendo despicienda a repetição dos fundamentos de forma detalhada. 2. As condutas dos réus em não obedecer a ordem de parada emanada pelos policiais foram instintivas, ou seja, automaticamente dirigidas ao escopo de assegurar o status libertatis, e não com a intenção direta de desatender referida determinação policial.” (Ap. 0001776-64.2019.8.11.0009, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2020, Publicado DJE em 05/08/2020).
Alegam violação, em relação ao Recorrente Eduardo: (i) ao art. 29, §2°, do CP, diante da necessidade de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta por parte do Recorrente Eduardo; (ii) ao art. 59 do CP, ao argumento de que a conduta violenta e ameaçadora e os abalos psicológicos resultantes da ação delitiva não constituem fundamento idôneo para a negativação das circunstâncias e consequências do crime, porquanto inerentes ao tipo penal; (iii) ao art. 67 do CP, diante da ocorrência de erro material na fixação da pena intermediária do Recorrente Eduardo e (iv) aos arts. 14, parágrafo único e 29, caput, ambos do CP, sob a assertiva de que a causa de diminuição referente a tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo diante da distância para a consumação do evento morte ou lesão corporal grave.
Por sua vez, em relação ao Recorrente Vagner, alegam: (i) ao art. 59 do CP, diante da idoneidade da fundamentação adotada para a valoração negativa das circunstâncias judicias referentes a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, personalidade e conduta social e (ii) desproporcionalidade na exasperação da pena intermediária.
Recurso tempestivo (Id. 53996470).
Contrarrazões – Id. 54566985.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando da análise da pena-base imposta ao Recorrente VAGNER DOS SANTOS FARIAS, considerou idônea a fundamentação utilizada pelo julgador singular para a valoração negativa da personalidade e conduta social, qual seja, a existência de vastos antecedentes criminais em seu desfavor, a indicar sua dedicação ao mundo do crime.
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 59 do CP, defendem os Recorrentes, dentre outras razões, que a utilização da vida criminosa pregressa do Recorrente Vagner não pode servir para negativação das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v